Tribunal: TJSP
Processo: 2031999-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES – Acórdão com erro material (a fundamentação do acórdão que julgou o agravo de instrumento consigna que até "20 de janeiro de 2017" as Requeridas eram possuidoras e administradoras das unidades autônomas, quando correto "20 de fevereiro de 2017") – No mais, acórdão devidamente fundamentado, sem contradição – Prequestionamento – Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES – Acórdão com erro material (a fundamentação do acórdão que julgou o agravo de instrumento consigna que até "20 de janeiro de 2017" as Requeridas eram possuidoras e administradoras das unidades autônomas, quando correto "20 de fevereiro de 2017") – No mais, acórdão devidamente fundamentado, sem contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO, PARA CONSTAR, NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE ALEGARAM QUE ATÉ "20 DE FEVEREIRO DE 2017" AS REQUERIDAS ERAM POSSUIDORAS E ADMINISTRADORAS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031999-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENAUT ALENCAR WONG e JULIA WONG ALENCAR, são embargados LÚCIA
WONG e SEU JOÃO IMÓVEIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos de declaração, sem efeito modificativo, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031999-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 40a Vara Cível
Embargante: Renaut Alencar Wong e Julia Wong Alencar
Embargadas: Lúcia Wong e Seu João Imóveis Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS
AUTORES Acórdão com erro material (a fundamentação
do acórdão que julgou o agravo de instrumento consigna que
até “20 de janeiro de 2017” as Requeridas eram possuidoras e
administradoras das unidades autônomas, quando correto “20
de fevereiro de 2017”) No mais, acórdão devidamente
fundamentado, sem contradição
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO, PARA CONSTAR, NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO,
QUE
ALEGARAM QUE ATÉ “20 DE FEVEREIRO DE 2017”
AS
REQUERIDAS
ERAM
POSSUIDORAS
E
ADMINISTRADORAS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS
Voto no 25440
Embargos de declaração opostos pelos Autores contra o acórdão de
fls.243/245, em que improvido o agravo de instrumento que apresentaram.
Alegam que o acórdão contém erro material e contradição:
consigna que houve a imissão dos Autores na posse do imóvel em 20 de janeiro de 2017,
quando, na realidade, ocorreu em 22 de fevereiro de 2017, e consigna que a cópia de
conversa de “whatsapp” é insuficiente para interromper a prescrição pois não especifica o
período e a unidade autônoma a que se referem os aluguéis, mas ausente a controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031999-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acerca do período e dos imóveis a que se referem os aluguéis.
É a síntese.
Com razão parcial os Embargantes, apenas quanto ao erro material
(na fundamentação do acórdão), pois consigna que alegaram que até “20 de janeiro de
2017” as Requeridas eram possuidoras e administradoras das unidades autônomas, quando
alegaram que até “20 de fevereiro de 2017” (nos termos da petição inicial cópias de
fls.22, 25 e 26 e do “termo de imissão de posse” cópia de fls.55) e não 22 de fevereiro
de 2017 (como agora alegam as Embargantes, em evidente equívoco).
No mais, os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, os Autores pretendem obter efeitos infringentes ao
fundamento de contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou
da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter
dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031999-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sem efeito modificativo, para constar, na fundamentação do acórdão, que alegaram que até
“20 de fevereiro de 2017” as Requeridas eram possuidoras e administradoras das unidades
autônomas.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator